Tribunal: STF
Processo: AR 2833
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória proposta por Carlos Etienne Falcão Rodrigues e Romário Teixeira Braga Filho em face do Estado da Bahia, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civi, objetivando rescindir o acórdão proferido no RE 976.610, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
    Os autores narram que ajuizaram, em 12.4.2012, ação ordinária em face do Estado da Bahia, pleiteando o realinhamento do soldo conferido aos Oficiais da Polícia Militar de patentes inferiores fosse estendido no mesmo percentual, isto é, de 34,06% (trinta e quatro por cento e seis décimos por cento), àqueles das demais patentes, com efeitos desde 26.3.2000, bem como o reajuste dos consectários, especialmente a "GAP" (Lei Estadual 7.145/1997), no mesmo percentual, a partir da mesma data. 
    Relatam que a sentença julgou improcedentes os pedidos e que, ao examinar a apelação, a Primeira Câmara Cível do Tribunal local decidiu suscitar incidente de inconstitucionalidade do anexo V da Lei estadual nº 7.622/2000, com a remessa dos autos ao Tribunal Pleno.
    No exame da referida arguição de inconstitucionalidade, aduz que o Plenário do Tribunal de origem concluiu pelo conhecimento do incidente de inconstitucionalidade suscitado, declarando a interpretação do anexo V, da lei estadual n° 7.622/2000, conforme à Constituição (mais precisamente art. 37, inciso X), de modo a reconhecer o percentual de 34,06%, como base do reajuste geral concedido no ano de 2000, afastando, assim, a diversidade de índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos. Decidiu-se, ao fim, que o reajuste repercutiria na Gratificação de Atividade Policial Militar, presente o art. 7º, § 1º, da Lei estadual 7.145/1997. 
    Com o retorno dos autos, a Primeira Câmara Cível prosseguiu no julgamento da apelação, dando provimento ao apelo para condenar o Estado da Bahia ao pagamento do reajuste dos soldos dos apelantes no índice de 34,06%. Esse acórdão foi assim ementado:
    “APELACÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DECLARADA, PELO PLENARIO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL, A INTERPRETAÇÃO DO ANEXO V, DA LEI ESTADUAL N° 7.622/2000, CONFORME A CONSTITUIÇÃO DE MODO A RECONHECER O PERCENTUAL DE 34,06%, COMO BASE DO REAJUSTE GERAL CONCEDIDO NO ANO DE 2000, A APELACAO CIVEL DEVE SER CONHECIDA E PROVIDA. O reajuste concedido pela Lei n° 7622/2000 tem natureza jurídica de índice geral de revisão de vencimentos e soldos, mesmo porque trata-se do único diploma legal a tratar de reajuste no exercício de 2000, devendo o Estado da Bahia estender aos apelantes o reajuste de 34,06% requerido. Deve a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) ter o mesmo percentual do reajuste do soldo, em observância da norma prescrita no art. 7°, § 1°, da Lei Estadual 7.145/1997. Fazem jus os apelantes aos reajuste da GAPM, em virtude do aumento do soldo, no mesmo percentual estabelecido pela Lei n° 7.622/2000, visto que a norma do § 1°, do art. 7°, da Lei 7.145/97 somente foi revogada com o advento da Lei 10.962/2008. Ex vi do art. 40, § 40, da CF/88, a Gratificação de Atividade Policial Militar, concedido aos militares da ativa, estende-se aos servidores militares inativos reformados ou transferidos para a reserva remunerada, independentemente da percepção de outras gratificações legalmente incorporadas antes do advento da Lei 7.145/97 e, com fulcro no art. 7º da referida lei, deve ser reajustada no mesmo percentual concedido aos seus soldos. RECURSO PROVIDO”.
    O Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário, no qual restou reconhecida a repercussão geral da matéria, com seu posterior provimento, conforme sintetizado na seguinte ementa: 
    “REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. CONCESSÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO ART. 37, INC. X, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL E REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA”. (RE 976.610 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.2.2018, tema 984 da sistemática da repercussão geral)
    Opostos três embargos de declaração, todos foram rejeitados.
    Na presente ação rescisória, os autores alegam que esse recurso extraordinário seria inadmissível por versar sobre a interpretação de norma de direito local, qual seja, a natureza jurídica do aumento conferido pela Lei 7.622/2000 do Estado da Bahia, situação muito específica e que atrai a incidência das súmulas 280 e 636 do STF.
    Afirmam que, além de se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição – o que afastaria a repercussão geral da matéria – , o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já havia se manifestado nos autos acerca da constitucionalidade da Lei Estadual 7.622/2000, deixando pontuado tratar-se de lei de revisão geral anual.
    Sustenta que, em relação à análise da Lei 7.622/2000 do Estado da Bahia, todos os Ministros desta Corte já teriam se manifestado monocraticamente pela inadmissibilidade de recurso extraordinário que verse sobre a natureza do reajuste implementado pela lei estadual nº 7.622/2000 e a sua extensão à Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM). Colaciona decisões a respeito.
    Assim, assevera que, se o entendimento pacífico e unânime (até então) deste Supremo Tribunal Superior era no sentido de inadmitir o recurso extraordinário que verse sobre a natureza do reajuste concedido pela estadual 7.622/2000, não haveria como se falar, como consta no acórdão rescindendo, em reafirmação de “jurisprudência dominante”. 
    Argumenta que, embora se admita a possibilidade de alteração da jurisprudência, tal fenômeno deve ser precedido de uma discussão profunda sobre os fundamentos que podem motivar a superação do entendimento anterior, pois a instabilidade das decisões judiciais afronta a segurança jurídica, bem como aos arts. 489, inciso VI, e 926 do CPC, o qual impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. 
    Ao final, requerem que a ação rescisória seja julgada procedente, para cassar o acórdão rescindendo e, em novo julgamento, não conhecer do recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia, mantendo-se, portanto, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local. 
    É o relatório. Decido.
1) Observância do biênio decadencial, depósito prévio e ausência de cópia do acórdão rescindendo
    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 24.2.2021 (eDOC 8), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado certificado em 28.2.2019 (eDOC 6).
    A parte autora cumpriu o disposto no art. 968, II, do CPC, como demonstrado no eDOC 7.
    Assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada.
2) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC): art. 54 da Lei 9.784/99 e art. 37, § 5º, da Constituição Federal
    Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (…)
    V - violar manifestamente norma jurídica”.
    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.
    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade à decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.
    Sob uma perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.
    Pois bem.
    Sem maiores delongas, é caso de negativa de seguimento in limine da presente ação rescisória, por manifesta improcedência, na forma do art. 332, I e II, do CPC, a saber:
    “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
    I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
     II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. (grifo nosso)
    Por sua vez, em se tratando de ação rescisória, cite-se o disposto no §4º do art. 968 do CPC, in verbis:
    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: 
    (..)
    § 4º. Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332” . (grifo nosso)
    Ora, o caso dos autores, além de ser extraído do próprio julgamento do processo paradigma de repercussão geral, apresenta-se, em verdade, apenas como o espelho do que fora decidido em sede de recurso extraordinário repetitivo, o qual é proferido com aquela roupagem qualificada (art. 928 do CPC)
    Dito de outra forma: se exemplificativamente, a causa subjacente dos requerentes tivesse sido julgada em outro feito e esta Corte ou o Tribunal de Justiça da Bahia apenas tivesse aplicado àquela demanda a tese firmada em sede de repercussão geral (art. 927, III, do CPC), esta demanda rescisória, tão somente por este fato, já seria manifestamente incabível.
    Neste último exemplo, deveria o autor comprovar a devida distinção do caso concreto ao procedente firmado em repercussão geral, sob pena de não conhecimento da ação rescisória, na forma dos §§ 5º e 6º do art. 966 do CPC:
    “§ 5º. Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 
    § 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”. (grifo nosso)
    Isto é, para ser conhecida a ação rescisória fundada em distinguish de precedente firmado em sede de recursos repetitivos (recurso extraordinário com repercussão geral e recurso especial repetitivo), é necessário que o autor demonstrasse, “fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.
    Em outras palavras, o requerente da ação rescisória não pode discutir o (des)acerto da tese em si firmada em sede de recurso paradigmático, mas apenas pode tentar comprovar que o seu caso difere daquele julgado no recurso extraordinário, sob pena, repita-se de, não o fazendo, sequer ter a demanda conhecida.
    In casu, os promoventes desta ação rescisória almejam discutir o reconhecimento da sistemática de repercussão geral e a própria tese firmada, o que se revela de todo inadmissível no atual ordenamento jurídico.
    Há, ainda, outro fator de importância: a situação jurídica dos promoventes não só é idêntica ao precedente firmado em sede de repercussão geral, mas, sem dúvidas, foi firmada exatamente no citado julgado paradigmático (RE 976.610 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.2.2018, tema 984 da sistemática da repercussão geral), atraindo a imperiosa necessidade de se considerar que existem dois empecilhos insuperáveis de conhecimento.
    Ademais, a questão da suposta existência de superação de posicionamento do STF, que considerava: a análise da Lei estadual baiana 7.622/2000, como matéria infraconstitucional ou ofensa reflexa à Constituição (súmulas 280 e 636 do STF), não configura empecilho de que, em outra demanda, melhor aparelhada, seja decidido que há a repercussão geral de determinada questão que impende definição frente à interpretação conferida à luz da Constituição Federal.
    Foi exatamente o que aconteceu no caso concreto.
    Perceba-se que o julgado do TJBA contem uma nuance que importa para a existência ou não de repercussão geral: houve a declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei estadual frente à Constituição Federal, pelo Órgão Especial do TJBA, fato este admitido pelos próprios autores em sua exordial.
    Não custa relembrar que a técnica de interpretação conforme à Constituição nada mais é do que a declaração de que apenas aquela exegese seria constitucional, ao passo que as demais leituras possíveis seriam inconstitucionais. Operou-se, portanto, análise constitucional direta.
    Estando diante de uma declaração de inconstitucionalidade frente à Constituição Federal, a última palavra deve ser a da Suprema Corte. 
    Tal situação assemelha-se àquela contida no §3º do art. 1035 do CPC:
    “Art. 1.035. Omissis.
    § 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
    (...)
    III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal”
    Vê-se, pois, que se houvesse a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o próprio CPC afirma que existiria o reconhecimento ex lege da existência de repercussão geral.
    Mutatis mutandis, no caso de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual frente à Constituição Federal, a existência de repercussão geral assume padrão de juridicidade, caso os Ministros assim a reconheçam, a despeito de existirem julgados anteriores que entendiam diversamente.
    No julgamento do RE 976.610, o relator, Min. Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral e de matéria constitucional, tendo sido acompanhado pela maioria dos Ministros, à exceção do Min. Luiz Fux (que divergiu) e das Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber, que não se manifestaram.
    Ou seja, 8 (oito) Ministros reconheceram expressamente que o tema transcendia o interesse das partes, bem ainda existia questão constitucional que necessitava ser decidida.
    Não é possível, em sede de ação rescisória, querer rever tal sistemática, a qual deve ser considerada como irrecorrível, na mesma linha daquela decisão que não reconhece a repercussão geral, com fundamento no caput do art. 1.035 do CPC:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo”. (grifo nosso)
     
    Igualmente, o ato judicial que determina a devolução dos autos para aguardar o julgamento da tese da repercussão geral também é irrecorrível, na linha da jurisprudência desta Corte, a saber:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/16; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/16. 2. Agravo interno DESPROVIDO”. (ARE 1.287.164 AgR, Rel. Luiz Fux, no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2020, grifo nosso)
    No julgamento do ARE 859251 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.11.2015), tive oportunidade de registrar:
    “Tenho, no entanto, que a irrecorribilidade é restrita à análise da repercussão geral. Nas hipóteses em que o acórdão embargado julga o mérito da causa, o dispositivo em questão não se aplica” . (grifo nosso)
    Portanto, nas situações em que se discute a existência de equívoco no reconhecimento da repercussão, tenho como insuscetível de recurso e, portanto, incabível ajuizamento de ação rescisória para reexame desse juízo de delibação soberano do Plenário do STF, sob pena de ruir-se um dos pilares da sistemática dos recursos paradigmáticos.
    Outrossim, no que se refere à alegada violação ao arts. 322 e 323 do RISTF, relembre-se que tais normas foram inseridas no Regimento Interno desta Corte, inicialmente por meio da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007, com as alterações posteriores realizadas pela Emenda Regimental 42, de 2 de dezembro de 2010. 
    Sendo assim, tais são normas destituídas de normatividade primária, por não serem hábeis a promover qualquer inovação do ordenamento jurídico.
    Isso porque, percebe-se que foram, evidentemente, editadas no período posterior ao advento da Constituição Federal de 1988, que suprimiu o poder normativo dos Tribunais, o qual advinha do ordenamento constitucional anterior. 
    Por conseguinte, apenas as normas do RISTF anteriores à 5.10.1988 mantiveram o status de lei. Nesse sentido:
    “- Mesmo revogado, pela Lei nº 8.038-90, o art. 545 do Código de Processo Civil, subsiste a exigência do preparo do recurso extraordinário, ante o que dispõem os artigos 57, 59, I, e 107 do Regimento Interno do Supremo Tribunal, pois, tendo ele força de lei segundo o sistema anterior a Carta de 1988, foi por esta recebido como norma de igual hierarquia. Prazo de dez dias, para esse preparo, por aplicação analógica do art. 107 do mesmo Regimento Interno”. (AI 148.475 AgR, Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 30.4.1993, grifo nosso)
    “Ação rescisória. 2. Violação literal de dispositivo lei. Art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973. Cabimento. 3. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Art. 101. Autoridade das decisões proferidas pelo Plenário em controle de constitucionalidade. Decisão da Segunda Turma desta Corte em sentido contrário à preexistente do Plenário. RE 145.018. Inconstitucionalidade da Lei 1.016/1987 do município do Rio de Janeiro. 4. Ação rescisória julgada procedente”. (AR 1551, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2017, grifo nosso)
    Além do mais, o relator assim fundamentou esse ponto:
    “Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, cumpre anotar a existência de alguns precedentes deste Tribunal assentando, em casos análogos ao presente, que tratam do mesmo diploma legal, a impossibilidade de análise do mérito da questão em virtude da necessidade de reexame da legislação local, o que não se mostraria cabível, ante o óbice da Súmula nº 280/STF.
    No caso em tela, entretanto, considero, com a devida vênia, que a fundamentação expendida no voto condutor do acórdão recorrido, bem como nas demais decisões proferidas nos autos, permite o exame da matéria de fundo por este Supremo Tribunal Federal no que tange à alegada impossibilidade de reajuste dos soldos pelo índice de 34,06%. Isso decorre, inclusive, do fato de que, no acórdão atacado, foi transcrito o voto condutor do acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia, o qual, ao examinar incidente de inconstitucionalidade referente à Lei estadual nº 7.622/2000, que serve de fundamento para os pedidos formulados na presente demanda, concluiu por interpretar o referido diploma legal como lei concessiva de reajuste com natureza de revisão geral anual, estendendo, por consequência, o maior índice previsto no anexo V da referida lei, no valor de 34,06%, a todos os militares do Estado da Bahia”.
    Percebe-se, pois, que o principal fundamento da superação da súmula 280 residiu no fato de que o TJBA, ao apreciar o incidente de inconstitucionalidade envolvendo a Lei estadual nº 7.622/2000, entendeu que a lei ostentava característica de revisão geral anual (art. 37, X, da CF), ” estendendo, por consequência, o maior índice previsto no anexo V da referida lei, no valor de 34,06%, a todos os militares do Estado da Bahia”.
    Desse modo, não ostenta o mínimo de juridicidade a suposta alegação de que o julgamento do reconhecimento da existência de repercussão geral violou as súmulas 280 e 636 do STF, além dos arts. 322 e 323 do RISTF, razão pela qual sequer conheço da demanda quanto a tais pontos.
    Todavia, quanto ao mérito em si do julgamento operado sob a sistemática da repercussão geral, como dito acima, é cabível, em tese, discussão judicial, de sorte que a demanda deve ser conhecida unicamente quanto a tal ponto.
    Todavia, melhor sorte não assiste aos requerentes, tendo em vista que o raciocínio delineado na tese da repercussão geral é decorrência da súmula vinculante 37 desta Corte. Senão vejamos trechos do voto do relator:
    “Com efeito, a orientação jurisprudencial consolidada nesta Suprema Corte assentou a possibilidade de a Administração conceder reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação do princípio da isonomia. Sobre o tema:
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 11.784/2008. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2010. A concessão de reajustes setoriais com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias existentes no padrão remuneratório da carreira militar e em seus diferentes postos não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido’ (ARE nº 672.428/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).
    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores Públicos. Reajustes setoriais. Possibilidade. Inocorrência a ofensa aos princípios da isonomia e ao reajuste geral de vencimentos. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI nº 612.460/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/08)
    ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI 11.784/08. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 37, X, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. NATUREZA DE REVISÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE nº 672.422/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/4/16).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCESSÃO DE REAJUSTE SETORIAL. ÍNDICES MAIORES AOS MILITARES DE PATENTES MAIS BAIXAS. LEI 11.784/2008. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajustes setoriais para corrigir eventuais distorções remuneratórias é constitucional e não implica violação aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes: AI 612.460- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.05.2008; RE 576.191, Rel. Min. AYRES BRITTO DJe de 06.12.2010; RE 541.657, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21.11.2008; RE 307.302-ED, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 22.11.2002. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM APELAÇÃO. MILITAR. REVISÃO PERIÓDICA. REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INOCORRENTE. PRECEDENTES. 1.Tratando-se de reajuste remuneratório diverso daquela revisão periódica dos vencimentos dos servidores públicos insculpida no comando do inciso X do artigo 37 da CF/1988, reajuste setorial, inexiste violação ao Princípio da Isonomia. 2. Agravo improvido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 672.420/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/2/13)’.
    Por outro lado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 592.317/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de cuja matéria já havia sido reconhecida por esta Corte a repercussão geral, reafirmou a orientação fixada na Súmula nº 339 desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula Vinculante nº 37 com o seguinte teor, in verbis:
    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.
    Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:
    ‘Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente’ (Rcl nº 14.872/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/16). 
    ‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL 1.206/87. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 592.317-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, PLENÁRIO, TEMA 315). 1. A extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87 aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com base no princípio da isonomia, contraria firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental provido’ (ARE nº 841.799/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/5/16). 
    (...)
    No caso dos autos, o julgador de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos formulados pelos autores.
    Ao examinar a apelação da parte autora, a Primeira Câmara Cível do Tribunal local, numa primeira análise, decidiu suscitar incidente de inconstitucionalidade do anexo V da Lei estadual nº 7.622/2000, com a remessa dos autos ao Tribunal Pleno.
    No exame da referida arguição de inconstitucionalidade, o Plenário do Tribunal de origem concluiu, nos termos do voto do Relator, pelo conhecimento do INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO, para DECLARAR A INTERPRETAÇÃO DO ANEXO V, DA LEI ESTADUAL N° 7.622/2000, CONFORME A CONSTITUIÇÃO, de modo a reconhecer o percentual de 34,06%, como base do reajuste geral concedido no ano de 2000, o que, em consequência, leva à improcedência da arguição.
    Com o retorno dos autos, a Primeira Câmara Cível prosseguiu no julgamento da apelação dando provimento ao apelo para condenar o Estado da Bahia ao pagamento do reajuste dos soldos dos apelantes no índice de 34,06%, implementados pela Lei nº 7.622/2000, e sua repercussão sobre a GAPM por eles recebida, considerando-se o nível em que é percebida por cada um dos autores e o posto que ocupam, assim como os valores retroativos relativos a diferença devida, considerando a prescrição quinquenal parcial, com correção monetária partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento), ao ano, a partir da citação.
    O voto condutor desse julgamento, amparado nas razões do voto vencedor proferido no exame do incidente de inconstitucionalidade, assentou que a mencionada Lei estadual nº 7.622/2000 seria o único diploma legal a tratar de reajuste no exercício de 2000 e que a ementa do referido diploma legal, que, segundo a Corte local, estabeleceu o salário mínimo no Estado da Bahia e alterou os vencimentos, salários soldos e proventos dos servidores públicos civis e miliares da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas, além de dar outras providências, revelaria que se trata de normatização voltada à promoção da revisão anual dos vencimentos do funcionalismo estadual.
    Nessa linha, concluiu o voto condutor por interpretar o anexo V da lei estadual - que, como é incontroverso nos autos, contém unicamente a nova tabela de valores dos soldos da Polícia Militar do Estado da Bahia - no sentido de conceder o reajuste no percentual de 34,06% a todos os militares daquele Estado.
    Do voto vista proferido pela Desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Graddi no mencionado incidente de inconstitucionalidade, destaca-se a seguinte passagem, a qual bem expõe o conteúdo na norma local que ampara o pleito autoral:
    ‘A questão a ser analisada por esta Corte é a suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.622/2000 face ao disposto no artigo 37, X da Constituição Federal’.
    O pedido de reajuste de soldos formulado pelos Autores, oficiais da Policia Militar, está embasado na Lei Estadual n° 7.622/2000, que estabeleceu o salário mínimo no Estado da Bahia e alterou/reestruturou os vencimentos, salários, soldos e provento